Tribunal: TJSP
Processo: 2080248-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Paciente em cumprimento de pena no regime fechado – Pretendida a concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Paciente em cumprimento de pena no regime fechado – Pretendida a concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional - Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080248-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LAERCIO
LOURENÇO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080248-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1068
2
Habeas Corpus Criminal 2080248-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Laercio Lourenço
Comarca: Bauru
Voto no 1068
“Habeas corpus” Execução penal Paciente em cumprimento de
pena no regime fechado
Pretendida a concessão de prisão
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ
Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do
COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem,
ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou
capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento
prisional - Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada
Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pleito liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Laercio Lourenço, apontando
como autoridade coatora o Juízo do DEECRIM da 3a RAJ Bauru.
Em síntese, narra que o paciente cumpre pena definitiva e é
pessoa idosa, pelo que integra o grupo de risco do COVID-19. Invoca a Recomendação no
62 do CNJ e a necessidade de implementação de medidas a fim de evitar a proliferação do
vírus, discorrendo sobre a precariedade e superlotação das unidades prisionais e a urgência
da diminuição de aglomeração. Pede, liminarmente, a soltura do paciente, ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38), dispensadas as
informações da autoridade coatora.
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela
denegação da ordem (fls. 43/51).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, ao que consta, o paciente se encontra em
cumprimento, no regime fechado, da pena definitiva de oito anos e dois meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080248-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1068
3
que lhe foi imposta.
De início, consigne-se que o habeas corpus não constitui, ao
menos como regra, o meio adequado para combater decisão proferida por Juízo de
Execução, que desafia recurso próprio, pelo que sequer seria o caso de conhecimento do
presente writ.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar elaborado com
fulcro na Recomendação no 62 do CNJ, nota-se ter sido apreciado e indeferido pela
autoridade coatora em decisão fundamentada (fls.31/33).
Como apontado pela autoridade coatora, a unidade em que
custodiado o paciente conta com equipe de saúde. Ainda, em relação ao estado de saúde
atual do paciente, ponderou que “o laudo de fls. 155/157, confeccionado por médico
responsável pela unidade prisional, atesta que ele está bem, que ele não é portador de
nenhuma doença e está recebendo tratamento adequado na unidade, não se enquadrando,
assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP” - fls. 33.
Assim, não há elementos que indiquem que o paciente esteja
desassistido de atendimento porventura necessário.
Ainda sobre aquela Recomendação, cumpre ressaltar que o
artigo 5o, III, é direcionado a pessoas em cumprimento de pena nos regimes semi-aberto e
aberto hipótese diversa, portanto, do caso dos autos.
E como apontado na decisão liminar, tampouco há elementos
concretos de insuficiência das medidas de prevenção e controle que vem sendo
providenciadas pelos órgãos competentes, bem como da inexistência de cobertura estatal
para o risco aventado.
Nesse sentido, por oportuno, impende trazer a conhecimento
ofício elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
enviado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante no dia 8
de abril de 2020, no qual detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da
COVID-19 no sistema prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080248-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1068
4
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam
proteger a saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ é diretriz,
sem caráter vinculante e, portanto, a sua aplicação deve ser analisada no caso concreto.
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado de saúde do paciente por certo ensejará a
tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelo
Juízo da Execução, que guarda maior proximidade com a causa.
Destarte,
não
demonstrado
o
constrangimento
ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Laércio Lourenço, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator